Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 E DO RE 695.911, TEMA 492. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO.
I – As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratar de situações fáticas distintas.
II – Eventual irregularidade na constituição do Condomínio ou o fato de possuir ou não autorização do Poder Público para exercer atividades de desenvolvimento urbano e/ou controle de entrada e saída no loteamento não retira sua legitimidade para cobrar as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa do titular de unidade imobiliária que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas.
III - A Convenção de Condomínio prevê juros moratórios de 2% a.m. e multa de 10%, portanto, o pedido de redução desses encargos fixados na condenação não procede, observado ainda o disposto no art. 1336, §1o, do CC.
IV – A r. sentença fixou a condenação ao pagamento das taxas condominiais vencidas e todas as vincendas até que seja paga a última parcela devida, em conformidade com o art. 323 do CPC.
V – Apelação desprovida.